Tribunal: CARF
Processo: 10880.677646/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007

PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o despacho decisório emitido com base nas informações prestadas no momento da transmissão das declarações.

PER/DCOMP. CSLL. REAPURAÇÃO APÓS IPO. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. A alegação de erro de fato na apuração da CSLL, decorrente de processo de IPO, exige demonstração específica das alterações realizadas na base de cálculo. Não é suficiente a mera referência genérica à redução do lucro contábil antes dos impostos e algumas adições e exclusões sem a devida especificação técnica dos lançamentos corrigidos.

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. O contribuinte deve comprovar de forma inequívoca e específica: (i) qual erro justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais lançamentos contábeis foram corrigidos; (iii) o motivo técnico-jurídico da alteração. A apresentação de planilhas de apuração, LALUR e balancetes, sem explicação técnica adequada sobre as alterações realizadas, não atende aos requisitos do art. 170 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.677646/2009-11
ACÓRDÃO
1101-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007

PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. O
reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o
despacho decisório emitido com base nas informações prestadas no
momento da transmissão das declarações.

PER/DCOMP. CSLL. REAPURAÇÃO APÓS IPO. ERRO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇÃO. A alegação de erro de fato na apuração da CSLL,
decorrente de processo de IPO, exige demonstração específica das
alterações realizadas na base de cálculo. Não é suficiente a mera referência
genérica à "redução do lucro contábil antes dos impostos" e "algumas
adições e exclusões" sem a devida especificação técnica dos lançamentos
corrigidos.

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. O
contribuinte deve comprovar de forma inequívoca e específica: (i) qual erro
justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais lançamentos contábeis
foram corrigidos; (iii) o motivo técnico-jurídico da alteração. A
apresentação de planilhas de apuração, LALUR e balancetes, sem
explicação técnica adequada sobre as alterações realizadas, não atende aos
requisitos do art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677646/2009-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da DRJ/JFA
(Acórdão 09-60.298, e-fls. 47 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
1.
A interessada apresentou PER/DCOMP no 22587.52404.020707.1.3.04-9073,
transmitida em 02/07/2007, através da qual pretendeu compensar crédito de CSLL do período de
apuração de 31/08/2006, no valor original de R$ 36.074,32.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação porque o DARF informado já
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
3.
A contribuinte alega:
erro de fato na elaboração das obrigações acessórias (DCTF e PER/DCOMP)
que procedeu à retificação da DCTF após ciência do despacho decisório
que tentou retificar o PER/DCOMP sem sucesso
4.
Argumenta ter retificado a DIPJ antes da emissão do despacho decisório,
demonstrando boa-fé.
5.
A DRJ fundamenta sua decisão expondo:
Na DCTF original constava débito de CSLL (código 2484) de R$ 303.461,65 com vinculação de
crédito no mesmo valor;
A DCTF retificadora apresentada em 02/12/2009 (após ciência do despacho) reduziu o valor para
R$ 266.936,24;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677646/2009-11
3
O contribuinte não apresentou livros fiscais e contábeis que demonstrassem o erro nos valores
informados em DCTF;
A análise do direito creditório deve se basear nos elementos da PER/DCOMP e DCTF ativa à
época.
6.
Desse modo, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo a não homologação da compensação declarada, por entender que:
Não foi comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com documentos hábeis e
idôneos
A DIPJ não pode ser acatada para fins de comprovar liquidez e certeza do crédito
O crédito analisado encontrava-se integralmente utilizado para quitação do débito informado em
DCTF
A retificação da DCTF após ciência do despacho decisório não tem o condão de alterar a decisão
administrativa
Do Recurso Voluntário
II – DO DIREITO
1. PRELIMINAR – Nulidade Material do Despacho Decisório
7.
A Recorrente sustenta que o Despacho Decisório é materialmente nulo, por estar
fundamentado em erros de fato ocorridos no preenchimento das obrigações acessórias:
No PER/DCOMP no 22587.52404.020707.1.3.04-9073, declarou crédito no valor de R$
36.074,32, quando o correto seria R$ 36.525,41, tendo em vista que o débito efetivamente
apurado no DARF foi de R$ 266.936,24, conforme consta na DIPJ 2007 retificadora, apresentada
em 24/04/2009;
Na DCTF de agosto de 2006, declarou débito de R$ 303.461,65, quando o correto seria R$
266.936,24.
8.
Segundo a Recorrente, tais erros decorreram da necessidade de ajustes fiscais e
contábeis realizados em virtude do processo de abertura de capital (IPO), concluído em
31/05/2007, e que exigiu a adequação das demonstrações financeiras conforme a Instrução
Normativa CVM no 202/1993, art. 7o, inciso V.
2. MÉRITO – Comprovação do Crédito Tributário
9.
No mérito, a Recorrente alega a existência de crédito tributário legítimo e
comprovado, com base na seguinte fundamentação:
10.
Foram realizadas duas apurações da CSLL:
A original, que resultou no pagamento de R$ 303.461,65 via DARF;
A retificada, que apurou o valor efetivamente devido de R$ 266.936,24.
11.
A diferença entre as apurações (R$ 36.525,41) resultou da redução do lucro
contábil e de alterações nas adições e exclusões realizadas no LALUR.
12.
A comprovação do crédito foi apresentada mediante:
Planilhas demonstrativas das apurações original e retificada;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677646/2009-11
4
Balancete contábil oficial;
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) devidamente assinado;
Documentação fiscal e contábil considerada hábil e idônea.
13.
Foram anexados 12 documentos, incluindo:
DIPJ original e retificadora;
Planilhas de apuração;
LALUR;
Balancetes contábeis.
14.
A Recorrente fundamenta a regularidade dos ajustes contábeis e fiscais com base:
No art. 7o, inciso V, da Instrução Normativa CVM no 202/1993, que determina a
obrigatoriedade de ajustes nas demonstrações financeiras para registro na CVM;
No art. 176 da Lei no 6.404/1976, que regula a elaboração e a retificação das demonstrações
financeiras.
III – DO PEDIDO
15.
Diante do exposto, a Recorrente requer:
O acolhimento do Recurso Voluntário para cancelar o litígio instaurado;
A homologação da PER/DCOMP em questão;
Que as intimações sejam encaminhadas ao procurador da Manifestante, no endereço
informado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Passo à análise.
PRELIMINAR - NULIDADE MATERIAL DO DESPACHO DECISÓRIO
16.
A Recorrente alega nulidade material do Despacho Decisório sob o argumento de
que houve erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias decorrentes de processo de
auditoria para abertura de capital (IPO).
17.
Rejeito a preliminar.
18.
O vício alegado não configura nulidade do ato administrativo, mas sim eventual erro
na declaração do próprio contribuinte. O Despacho Decisório foi emitido com base nas
informações prestadas pela Recorrente no momento da transmissão das declarações, sendo válido
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677646/2009-11
5
e eficaz. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o ato administrativo
praticado com base nas informações então disponíveis.
MÉRITO
19.
A Recorrente sustenta a existência de direito creditório decorrente de reapuração
da CSLL após processo de IPO, que teria reduzido o débito de R$ 303.461,65 para R$ 266.936,24,
gerando crédito de R$ 36.525,41.
20.
Contudo, não assiste razão à Recorrente.
21.
O art. 74 da Lei 9.430/96 estabelece que a compensação será efetuada mediante
declaração do contribuinte, discriminando os créditos e débitos. O art. 170 do CTN exige que o
crédito tributário seja líquido e certo. Isso significa que o contribuinte deve demonstrar de forma
inequívoca e específica a origem e o valor do direito creditório pleiteado.
22.
No caso em análise, a Recorrente limitou-se a alegar genericamente que houve
"redução do lucro contábil antes dos impostos" e "algumas adições e exclusões em relação à
época da primeira apuração" decorrentes de processo de IPO, sem especificar: (i) qual erro
específico justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais lançamentos contábeis foram
corrigidos entre as apurações; (iii) por que motivo técnico-jurídico o valor da CSLL foi reduzido.
23.
A mera menção ao processo de IPO e à necessidade de auditoria não constitui
prova do erro alegado. Da mesma forma, a referência genérica à "redução do lucro contábil" sem
especificar as rubricas alteradas é insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. O
simples fato de ter anexado planilhas de apuração, LALUR e balancetes, sem a devida explicação
técnica sobre as alterações realizadas, não atende ao ônus probatório exigido pela legislação.
24.
A jurisprudência consolidada deste Conselho exige demonstração específica e
técnica das alterações que geraram o suposto crédito, não sendo suficientes alegações genéricas
sobre retificações de declarações.
25.
Ademais, conforme constatado pela DRJ, a DCTF original indicava débito de CSLL no
valor de R$ 303.461,65 com vinculação do crédito no mesmo valor referente ao recolhimento
efetuado, encontrando-se o crédito pleiteado integralmente alocado ao débito confessado pela
própria manifestante.
26.
Assim, a mera retificação da DIPJ, sem demonstração específica do erro que a
justificou, não comprova o direito creditório pleiteado.
27.
Faz-se imperativo reiterar que a concessão de qualquer direito creditório na esfera
administrativa tributária está umbilicalmente ligada à demonstração cabal de sua liquidez e
certeza, conforme preceituam o Art. 74 da Lei no 9.430/96 e o basilar Art. 170 do Código
Tributário Nacional. No caso em apreço, a mera alegação genérica de "reapuração da CSLL após
processo de IPO" com "redução do lucro contábil" e "adições e exclusões" mostra-se
patentemente insuficiente para configurar o crédito pretendido.
28.
O ônus probatório, inescapável ao contribuinte, exige a especificação minuciosa do
erro de fato ou de direito que ensejou a retificação, a identificação dos lançamentos contábeis
corrigidos e a justificativa técnico-jurídica pormenorizada para a redução do débito. Como
reiteradamente pacificado por esta Casa, inclusive pela Súmula CARF no 164, a retificação de
declarações desacompanhada de prova hábil e idônea dos fatos que a motivaram é inadequada
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677646/2009-11
6
para comprovar o crédito. A ausência de elementos probatórios concretos e de uma escrituração
contábil e fiscal transparente que corrobore a alegada diferença impede a aferição da certeza e
liquidez do crédito, e, por conseguinte, obsta seu reconhecimento para fins de compensação.
29.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão da
DRJ que não homologou a compensação por ausência de comprovação adequada do crédito
tributário.

Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 209
DF CARF MF
Original